Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009282-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[INGO ADAM JUNIOR - CPF: 042.888.051-71 (APELANTE), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – POSTERIOR REABILITAÇÃO CRIMINAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

2.
É certo que o fato do Apelante estar respondendo a ação penal não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público. No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a sua não recomendação no certame, qual seja, o crime, em tese, por ele praticado. O Apelante pretende ocupar cargo de agente de segurança socioeducativo (cargo relacionado ao sistema prisional) e condenado por crime de tráfico de entorpecente, embora tenha sido reconhecida a prescrição.

3. A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal por crime de tráfico de entorpecente, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública. Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

4. Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INGO ADAM JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que no Mandado de Segurança no 1009282-41.2020.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era ser nomeado em cargo público, tendo sido o Apelante reprovado na fase de investigação social por ato desabonador à sua conduta.

Argumenta o Apelante haver direito líquido e certo à nomeação, pois preencheu os requisitos estabelecidos em lei e que a ação penal a qual respondia foi extinta em razão da extinção da punibilidade pela prescrição.

Alega ainda violação aos princípios da presunção de inocência, isonomia e segurança jurídica, afronta do Tema 22 do STF e vedação à pena de caráter perpétuo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 140460191.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer acostado no Id. 157842173.

É o
relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante, pelo fato de possuir condenação criminal por tráfico de drogas, mas já reconhecida a prescrição por meio de sentença transitada em julgada, pode ser impedido de prosseguir em concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo e reprovado na fase de investigação social.

Os pedidos contidos na peça vestibular, estão assim formulados,
in verbis:

Diante do exposto, em atenção ao principio constitucional da isonomia, bem como a jurisprudência pátria, uníssona, requer a Vossa Excelência que se digne:

A) Sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita tendo em vista a hipossuficiência do Impetrante, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

B) A concessão da medida liminar de segurança para que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo que deu ao pedido, assegurando o direito do impetrante até o julgamento do mérito da ordem, consoante artigo 7, III, da Lei 12.1016/09, para que possa participar das demais etapas do concurso.

C) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme artigo 7, I, da Lei 12.1016/09

D) A intimação do Ministério Público, para apresentar seu parecer como custus legis no prazo de dez dias, conforme artigo 12 da Lei 12.1016/09

E) Que ao final, seja concedida a Segurança, tornando-se definitiva a liminar, assegurando o direito líquido e certo do Impetrante.

F) Seja fixada multa, nos termos do artigo 77, do CPC/2015.

Dá-se a causa para efeitos fiscais e de alçada, o valor da causa de R$ 1.000,00 (Um mil reais).

Termos em que espera deferimento

A sentença foi proferida no dia 18/04/2022 e possui a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

Posto isso, este Juízo DENEGA a segurança vindicada.

Por conseguinte, JULGA-SE extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem remessa necessária, em atenção a hipótese do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

INTIMEM. CUMPRA-SE
.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por todo o exposto, requer-se:

a) O conhecimento do presente recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade;

b) Seja deferido ao apelante os benefícios da justiça gratuita em sede recursal, dispensando-o do preparo, com arrimo no art. 5o, LXXIV, CF/88 e 98, NCPC

c) Seja deferida a tutela antecipada recursal e concedido efeito ativo ao presente recurso, uma vez demonstrados o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida por principal violação ao artigo 5o, caput e LVII, CF/88, concedendo-se a medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do impetrante, determinando aos impetrados que permitam a participação daquele nas demais etapas do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Agente Socioeducativo;

d) A intimação do advogado da parte apelante sobre todos os atos processuais praticados, com arrimo no art. 270, NCPC, ou, se inviável as intimações por meio eletrônico, que sejam observadas as formalidades do artigo 272, §§, NCPC;

e) Ao final, pela confirmação da medida liminar com o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de 1o grau e concedida a segurança ao apelante para desconstituir o ato administrativo que o excluiu do concurso na fase de investigação social, declarando-o recomendado, de forma a permitir a sua participação no Curso de Formação de Agentes Socioeducativos no caso de convocação para o cargo;

Pretente provar o alegado especialmente pela certidão de antecedentes criminais em anexo que demonstra a ocorrência da extinção da punibilidade reconhecida através de sentença proferida nos autos (n.o 5757-56.2015.811.0037, cód. n.o 152863 - vara criminal da comarca de Primavera do Leste/MT e, relatório de investigação social — id. 29734124 — que comprova que o apelante foi excluído do certame por esses mesmos fatos.

Nesses termos, pede deferimento.

Com relação ao delito praticado pelo Apelante e considerado como desabonador pela banca do certame, importante destacar que a análise do delito é de fundamental importância para decidir acerca da possibilidade de assumir cargo público ou não.

Ao compulsar os autos, constata-se que a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame e de acordo com a legislação pertinente à matéria.

Vale lembrar que o edital é vinculativo para ambas as partes, ou seja, tanto o administrado quanto o agente público devem seguir fielmente as disposições editalícias.

Daí, o famoso jargão jurídico de que o edita é a lei entre as partes.

No caso em apreço, o edital é expresso em afirmar que havendo fato desabonador da conduta, será o candidato contraindicado e eliminado do concurso, a teor dos itens 14.4 e 14.5 do Edital no 001/2018/SEJUDH/01 DE AGOSTO DE 2018 (Id. 140457748),
in verbis:

14.4 Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspecto morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a conduta de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

14.5 O candidato CONTRAINDICADO na Investigação Social será eliminado do concurso público.

(...)

Ademais, a investigação social para os profissionais do sistema socioeducativo é exigência não só do edital do certame, mas sim decorrente da legislação pertinente, a teor do que dispõe o art. 15, §1o, V, da Lei Estadual no 9.688/2011,
in verbis:

Art. 15
O ingresso nos cargos de provimento efetivo da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo será através de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§1o Para o preenchimento dos cargos de Profissionais do Sistema Socioeducativo serão realizadas no mínimo 05 (cinco) fases seguintes, todas de caráter eliminatório:

(...)

V - investigação social.

Logo, não há qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Quanto aos argumentos de ofensa ao Tema 22 do STF, o qual assevera que não se pode restringir candidato pelo fato de estar respondendo inquérito policial ou ação penal, faço a seguinte ponderação.

É certo que o fato do Apelante estar respondendo a uma ação penal, sem o trânsito em julgado, não é, por si só, circunstância a ensejar a negativa de posse em cargo público.

No entanto, há uma peculiaridade no caso em apreço a justificar a sua não recomendação no certame, qual seja, o crime por ele praticado.

O Apelante foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes e pretende ocupar cargo relacionado ao sistema prisional, qual seja, Agente de Segurança Socioeducativo.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de sentença criminal condenatória, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública.

Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. Trata-se de verdadeira análise "interna corporis" que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. V.V. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a exclusão de candidato de concurso público em razão da prática de ato tipificado como ilícito penal, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção da inocência (CR, art. 5o, LVII). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.16.007978-6/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF. A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017). Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF. (TJ/MT - N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Importante destacar ainda não infringência ao princípio de presunção de inocência, pois o Apelante foi condenado em ação penal.

No entanto, foi reconhecida a ocorrência da prescrição, conforme se infere no Id. 140457747, o que são coisas distintas.

Por fim, quanto à petição acostada no Id. 173485659, onde o Apelante junta decisão judicial que reconheceu a reabilitação criminal, faço a seguinte ponderação.

É certo que a reabilitação criminal tem como escopo o desaparecimento dos efeitos da sentença penal, a teor do que dispõe o art. 93 do Código Penal.

No entanto, a matéria aqui apresentada não é na seara criminal, mas sim no campo do direito administrativo (público por excelência).

O objetivo da investigação social é a análise da idoneidade moral e conduta compatível do candidato com as responsabilidades do cargo público.

Assim, irrelevante é a ocorrência da reabilitação criminal para fins de análise de conduta desabonadora de candidato.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL MUNICIPAL (3a CLASSE) – MOGI DAS CRUZES –
Candidato excluído da lista de classificação geral, por não atender aos requisitos de conduta ilibada e idoneidade e possuir antecedentes criminais – Prática, no passado, do crime de roubo – Registro que, embora merecedor da devida proteção, pode ser utilizado para fins de ingresso em concursos públicos e julgamento de ações penais – Reabilitação que ocorreu em momento posterior à eliminação
– A importância das funções do cargo demanda a análise da vida pregressa dos candidatos indistintamente, em consonância com o princípio da isonomia - Exclusão do candidato se deu dentro dos critérios da razoabilidade – Ausência de direito líquido e certo. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1020297-34.2019.8.26.0361; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência recente do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. NÃO RECOMENDAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O recorrente pretende prosseguir no concurso e, por conseguinte no curso de formação de policial militar, apesar de sua eliminação, em razão da reprovação na etapa de investigação social e vida pregressa, conforme consta no edital. 2.A natureza da atividade para a qual concorre o agravante - Policial Militar - exige, de fato, idoneidade moral, comportamento social irrepreensível, enfim, reputação ilibada, circunstância que não se mostra tão lídima no caso em particular. 3.Conforme já consignado, o candidato ostenta condenação por cometimento mediante violência contra o patrimônio alheio e de forma majorada,
sendo irrelevante a sua reabilitação criminal na espécie, porque sob o aspecto da investigação do comportamento social e vida pregressa permanece a mácula desabonadora
. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDFT - Acórdão 1729664, 07433384520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023